Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. PESSOAS JURÍDICAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ALCANCE DE EMPRESAS INTEGRANTES DUM GRUPO ECONÔMICO E SEUS SÓCIOS. GRUPO ECONÔMICO. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS. INOCORRÊNCIA. PATRIMÔNIO DA EMPRESA EXECUTADA. EXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSISTÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIO SUFICIENTE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUTADAS SOLVENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATINGIMENTO DE PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PROVIDOS.
1. A dessemelhança objetiva e subjetiva entre recurso primeiramente aviado, que versara sobre desconsideração da personalidade jurídica que alcançara as então recorrentes, e o derradeiro recurso, cujo objeto consubstancia-se na ilegalidade da desconsideração da personalidade jurídica e penhora de ativos de sócios/administradores das executadas e suas coligadas em decorrência da desconsideração ulteriormente deferida, denuncia que a matéria controvertida e submetida a reexame via do derradeiro agravo não está acobertada pela análise outrora realizada no recurso antecedente, inclusive porque, à época de interposição daquele inconformismo, sequer havia sido prolatada a decisão devolvida a exame mediante o derradeiro agravo manejado.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social ou quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28).
3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio dos sócios como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome.
4. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, constatações que, a par da identidade do quadro societário, sobressaem como elementos indiciários da subsistência do grupo.
5. A subsistência de constrição de imóvel de titularidade duma das devedoras originárias, que, ademais, restara avaliado em montante que sobrepuja em muito o débito excutido, descerrando a demonstração de situação de solvência, o fato de as excutidas não possuírem ativos penhoráveis, mas detendo elas patrimônio, ressoa inábil a autorizar o atingimento do patrimônio das empresas coligadas e de seus sócios para adimplemento da dívida, inviabilizando o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das excutidas.
6. Conquanto aviado agravo pelas empresas alcançadas pelo primeiro decreto de desconsideração da personalidade jurídica ocorrido no trânsito do mesmo executivo, a constatação de que, naquele recurso, foram aduzidas alegações de natureza formal, não alcançando o inconformismo a subsistência dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da medida, enseja que, defronte novo decreto de desconsideração da personalidade jurídica das empresas alcançadas pela medida antecedente, a questão seja, em relação aos agravantes e alcançados pela derradeira manifestação jurisdicional, examinada sob a ótica dos pressupostos indispensáveis à desconsideração véu inerente à personalidade jurídica das devedoras.
7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e providos. Preliminar rejeitada. Unânime.